Tribunal: TJBA
Processo: 0500290-76.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500290-76.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARMELITA SANTOS DE JESUS LOBO Advogado(s): APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA DEFICIENTE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba, objetivando (i) a instalação de novo contador de energia elétrica em local adequado e próximo à residência da autora; (ii) o reparo das instalações de postes e fios elétricos; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da precariedade do serviço prestado. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o reparo dos postes no prazo de 60 dias, sob pena de multa, mas afastou o pleito indenizatório, por ausência de prova de transtorno relevante. A autora apelou quanto à negativa de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pela autora merece conhecimento à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) definir se há responsabilidade da concessionária por danos morais decorrentes da má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna expressamente a conclusão da sentença que afastou a indenização por danos morais, expondo argumentos jurídicos suficientes à reanálise da matéria. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A infraestrutura elétrica precária e a presença de fios de alta tensão em altura inadequada próximo à residência da consumidora caracterizam falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica. 6. Configura-se o dano moral in re ipsa quando o consumidor, sem dar causa à falha, enfrenta situação de risco ou desconforto grave, sendo compelido a acionar o Judiciário para ver assegurado seu direito, nos moldes da teoria do desvio produtivo do consumidor. 7. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, os transtornos sofridos e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna fundamentadamente os pontos controvertidos da sentença. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, ainda que não haja interrupção do fornecimento. 3. A má prestação do serviço que expõe o consumidor a risco e o obriga a buscar a tutela jurisdicional configura dano moral in re ipsa, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500290-76.2016.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como apelante, Carmelita Santos de Jesus Lobo e, como apelada, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça